Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. MERA INSOLVÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica está prevista em diversas áreas do ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de pequenas diferenças em relação aos pressupostos, todas possuem em comum a ideia inicial de autonomia da pessoa jurídica em relação às pessoas físicas que a integram ou exercem atos de gestão.
2. A Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica) trouxe maior segurança jurídica ao estabelecer parâmetros objetivos para caracterização do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, com ênfase no caráter excepcional do instituto.
3. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas.
4. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil (CC), com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica).
5. Em relações jurídicas civis-empresariais, aplica-se a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a comprovação efetiva dos requisitos legais para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. A revelia não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. O ônus probatório permanece com a parte requerente, à qual compete a demonstração do abuso da personalidade jurídica.
7. A mera insolvência da pessoa jurídica ou a ausência de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza abuso da personalidade jurídica para fins de desconsideração.
8. A inadimplência não é suficiente, por si só, para caracterizar o desvio de finalidade. A configuração desse requisito exige a demonstração de que a pessoa jurídica foi utilizada com propósito específico de fraudar credores ou praticar atos ilícitos.
9. Não demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
10. Recurso conhecido e não provido.